Tribunal: STF
Processo: RE 1162986
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento a recurso extraordinário nestes termos (eDOC 3):
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 38):
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR INDIVIDUAL CONFORME O CRÉDITO DE CADA SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. Pretensão à expedição de várias requisições de pequeno valor, proporcionais aos honorários advocatícios relativos a cada substituído e beneficiário patrocinado. Admissibilidade, consoante o art. 100, § 8º da CR, art. 23 da Lei 8.906/94, parágrafo único do artigo 3º da Resolução nº 564/2012 e § 4º do artigo 5º da Portaria nº 9.095/2014. Inexistência de litisconsórcio facultativo ativo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de execução de honorários sucumbenciais proporcional à respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública (neste sentido, RE 913568 AgR). Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a decisão recorrida “está em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual os honorários são verba autônoma, não se confundindo com o débito principal, o que impede, portanto, que seja proporcionalizado em razão do crédito de cada litisconsorte a fim de evitar seu cômputo único e o consequente enquadramento em precatório”.
    O apelo extremo foi admitido na origem.
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte recorrente.
    Com efeito, ressalvado meu entendimento pessoal, divergente dos termos da decisão proferida pelo Tribunal a quo, o Plenário deste Tribunal, em 7 de fevereiro do corrente ano, julgou os Embargos de Divergência nos REs 919269, 919793 e 930251, bem como no ARE 797499, oportunidade na qual, por maioria, fixou a orientação de que a execução dos honorários advocatícios, quando oriundos de condenações em demandas plúrimas, há de ser realizada de maneira una e indivisível, como se decidiu na origem.
    Embora os acórdãos respectivos estejam pendentes de publicação, tal tese converge com outras decisões já proferidas pela Segunda Turma deste Tribunal, consoante se verifica do exame da seguinte ementa:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8º, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (RE 1038035 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 08.03.2018)
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais.
    Nada há a prover, por ora, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto dirigido à instância a qua e examinado na origem.
    Nas razões recursais (eDOC 4), aduz-se, em suma, haver contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Sustenta-se que, apesar de, nas razões de decidir, ter sido “adotado o entendimento [...] no sentido que a execução dos honorários advocatícios, quando oriundos de condenações em demandas plúrimas, há de ser realizada de maneira una e indivisível”, o dispositivo fez menção à necessidade de se considerar, no acórdão a ser proferido, “a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais”.
    A parte embargada pugnou pela manutenção da decisão recorrida (eDOC 4).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Sendo assim, assiste razão, em parte, à embargante. Embora não haja a alegada contradição, há vício a ser sanado.
    O Plenário deste Tribunal, no julgamento dos recursos já mencionados no ato decisório anteriormente proferido, fixou a orientação de que a execução dos honorários advocatícios, quando oriundos de condenações em demandas plúrimas, há de ser realizada de maneira una e indivisível, sem a possibilidade de fracionamento da verba honorária a ser paga proporcionalmente à cota devida a cada litisconsorte.
    Logo, deve constar da parte dispositiva não a alusão à impossibilidade de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais, mas a impossibilidade de que a expedição de requisitório para o pagamento de honorários correspondentes a demandas plúrimas ocorra de forma fracionada ou proporcional a cada litisconsorte ou substituído.
    Ante o exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que, na decisão embargada, onde se lê “considerando a impossibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais”, leia-se “considerando a impossibilidade de fracionamento na expedição de requisitório destinado ao pagamento dos honorários advocatícios”.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente